Tribunal: TJMT
Processo: 0015511-02.2018.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015511-02.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MOACIR QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 039.223.511-07 (APELANTE), SUZANNE CRISTINA ABREU ALVES - CPF: 014.602.661-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRELIMINAR DE OFÍCIO SUSCITADA PELA PGJ – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA – ACOLHIMENTO – MÉRITO PREJUDICADO.

Transcorrido o lapso temporal previsto no art. 109, inciso VI, do CP, entre o recebimento da denúncia até a prolação da sentença, imperiosa a declaração da extinção da punibilidade do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Moacir Quintanilha da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou por lesão corporal, à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto,
bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação dos danos causados à vítima
– Id. 218050716, pp. 1-4.

A defesa requer a absolvição por fragilidade probatória, haja vista a inconfiabilidade do laudo pericial produzido na fase de inquérito. Subsidiariamente, pede o afastamento da condenação de pagamento à título de reparação de danos causados a vítima

– Id. 218050730.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso – Id. 218050732.

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou,
de ofício
, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, haja vista o transcurso do lapso temporal necessário do recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória

– Id. 223597154.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A preliminar deve ser acolhida.

O § 1º do art. 110 do CP dispõe que:

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada”.

Na hipótese, verifica-se que o apelante foi condenado à pena de 3 meses e 15 dias de detenção pela prática do delito de lesão corporal.

Assim, aplica-se o prazo prescricional elencado no art. 109, VI, do CP [3 anos].

Considerando os marcos interruptivos do recebimento da denúncia – 20.7.2018 – Id. 218052163, p. 85-PDF, até a prolação da sentença condenatória em 2.2.2024, vê-se que transcorreram mais de 3 anos.

Assim sendo, operou-se a prescrição retroativa, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

Por todo o exposto,
acolho
a preliminar arguida de ofício pela PGJ para declarar extinta a punibilidade de Moacir Quintanilha da Silva, nos autos da ação penal n.

0015511-02.2018.8.11.0042, em razão da ocorrência da prescrição retroativa, o que torna prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024